Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Princípio da dialeticidade. Empréstimo consignado. Ônus da impugnação na réplica. Ausência de fraude. Contrato assinado eletronicamente. Descontos no benefício previdenciário. Regularidade. Repetição de indébito. Não cabimento. Dano moral. Não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Agibank S.A., sob a alegação de que a parte autora não contratou o empréstimo consignado que originou os descontos em sua pensão previdenciária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) apurar a responsabilidade do banco apelado quanto à repetição de indébito e à indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. A impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança. Isso porque o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica.
5. No caso, a documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, não havendo elementos que sustentem, de forma convincente, a alegação de fraude. Não bastasse, a apelante limitou-se a impugnações genéricas, sem demonstrar qualquer irregularidade concreta na contratação, tampouco infirmou de forma específica a autenticidade da biometria facial e dos documentos apresentados. Nesse cenário, ausente os indícios de fraude ou de vício na contratação, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, restando igualmente afastadas as pretensões de compensação por dano moral e de repetição de indébito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 6o, inc. VIII, art. 14; CPC, art. 341; Lei n. 10.931/2004, art. 27-A e art. 29, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/06/2021; TJDFT, APC 2016.01.1.087580-9, Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 13/6/2018; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 07/06/2018; TJDFT, APC 0702384-21.2022.8.07.0011, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023; TJDFT, APC 07021856920228070020, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 5/7/2023; TJDFT, APC 07077452220228070010, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 15/6/2023.